Tribunal: TJBA
Processo: 8023055-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023055-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARLUCE MARIA CARVALHO PASSOS

Advogado(s)
:
MONIQUE OLIVEIRA DOS REIS PORTO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTIGO E NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DE BENEFICIÁRIA IDOSA, CURATELADA E EM VULNERABILIDADE SOCIAL. SUSPENSÃO PARCIAL DO REAJUSTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que, nos autos da ação ajuizada por MARLUCE MARIA CARVALHO PASSOS, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à operadora a emissão de boletos de cobrança excluindo o reajuste de 32,92% por faixa etária aplicado em março de 2024, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender reajuste por mudança de faixa etária aplicado em contrato de plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/98, celebrado com beneficiária idosa, curatelada e em condição de vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito decorre da aplicação de reajuste de 32,92% sem demonstração de cláusula contratual clara, com possível violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da boa-fé objetiva, em contrato de adesão sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

4. O contrato, embora anterior à Lei nº 9.656/98, deve observar os critérios estabelecidos no REsp 1.568.244/RJ (repetitivo), que condiciona a validade dos reajustes etários à existência de previsão contratual expressa, razoabilidade dos percentuais e conformidade com normas regulatórias.

5. A ausência de documentação que comprove previsão contratual específica e justificativa atuarial para o reajuste reforça a verossimilhança da alegação de abusividade.

6. A agravada é pessoa idosa, curatelada e em debilidade física e mental, com elevação da mensalidade de R$ 3.315,57 para R$ 4.407,02, o que compromete sua renda e caracteriza risco de dano grave e de difícil reparação.

7. O periculum in mora inverso não se configura, pois a suspensão parcial do reajuste não impede futura restituição à operadora, caso vencedora, nos termos do art. 302 do CPC.

8. O
direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, princípios basilares do ordenamento jurídico, devem prevalecer no caso concreto, especialmente quando se trata de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação de reajuste por faixa etária em plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/98 exige previsão contratual clara, respeito à legislação consumerista e razoabilidade do percentual aplicado.

A tutela de urgência é cabível quando o reajuste compromete a subsistência de beneficiária idosa, curatelada e vulnerável, sem comprovação de cláusula contratual válida e demonstração da proporcionalidade no aumento.

A ausência de demonstração de base atuarial idônea e a elevação expressiva da mensalidade autorizam a suspensão do reajuste até o julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 302; CDC, arts. 6º, III, e 47; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 15, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 09.12.2015 (repetitivo); STJ, Súmula nº 608; TJ-BA, Apelação nº 8030911-69.2022.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto A. de O. Pinto, j. 02.05.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8023055-52.2025.8.05.0000
em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e agravada,

MARLUCE MARIA CARVALHO PASSOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da purificação da Silva

Relatora

procurador (a) de Justiça